Tribunal: CARF
Processo: 13881.720038/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13881.720038/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.954 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIA APARECIDA DA ROCHA NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO
E SEUS REQUISITOS. - REMUNERAÇÃO DE APOSENTADORIA -
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO MÉDICO EMITIDO POR
SERVIÇO MÉDICO NÃO OFICIAL
Abrangência do campo de isenção do Imposto de Renda -IR para os portadores
de moléstia grave, observando-se os requisitos exigidos em lei: (a) serem
rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão, e; (b) a moléstia ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios. Base legal: inciso XIV do artigo 6o da Lei 7.713. de 1988;
artigo 30 da Lei 9.250/1995 e inciso XXXIII do artigo 39 do Decreto 3.000, de
1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.720038/2018-11
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13881.720038/2018-11

Em 26 de fevereiro de 2018, foi lavrado Notificação de Lançamento, cobrando da
Contribuinte o pagamento do valor de R$ 10.554,78 (dez mil, quinhentos e cinquenta e quatro
reais e setenta e oito centavos), valor este composto da seguinte forma:

DA INFRAÇÃO
A fundamentação do órgão fiscalizador em cobrar estes valores de tributo, multa
de ofício e juros de mora, reside no entendimento de que o Recorrente não apresentou um Laudo
Pericial Médico emitido por serviço médico oficial, da União, do Estado ou do Município,
comprovando sua Moléstia Grave, estabelecendo assim que houve omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$ 26.467,29 (vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos),
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na mesma ocasião, o órgão fiscalizador constatou que na apuração do IRPF
devido, a Contribuinte compensou Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 445,22 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte dois centavos),
informação essa obtida na DIRF apresentada pela fonte pagadora (Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS).
DA IMPUGNAÇÃO
Na impugnação o Recorrente não concorda com a imputação da infração fiscal,
por entender que o valor considerado pela fiscalização como omitido na Declaração de Imposto
de Renda da Pessoa Física – DIRPF da Contribuinte é isento por se tratar de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas complementações, recebidos por portador
de Moléstia Grave.
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ em Fortaleza (CE)
jugou improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, sob os seguintes fundamentos:
“Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
O direito à isenção do pagamento do imposto de renda das pessoas
portadoras de moléstia grave está previsto na norma contida no art. 6o,
incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88.
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13881.720038/2018-11

hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
[...]XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão.(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992)(Vide Lei 9.250, de
1995)
[...]

Interpreta-se da leitura da mencionada norma que a isenção do imposto de
renda está condicionada ao cumprimento de dois requisitos, de forma
concomitante: a) que os rendimentos sejam provenientes de aposentadoria,
reforma ou pensão; b) que a pessoa física seja portadora de moléstia grave,
indicada na lei.

Por outro lado, o art. 30 da Lei no 9.250, de 95, definiu que a moléstia
deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

"Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose)."

A Solução de Consulta Interna no 11 - Cosit, de 28 de junho de 2012,
elencou os requisitos do laudo pericial, nos seguintes termos:

"O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o
órgão emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o
diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o
fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada portadora
da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de
controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador
de moléstia grave provavelmente seja assintomático; e e) o nome
completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13881.720038/2018-11

Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do
(s) profissional (is) do serviço médico oficial responsável (is) pela
emissão do laudo pericial."

A Carta de Concessão/Memória de Cálculo assinala que o (a) interessado (a)
é aposentado (a) por tempo de contribuição desde 08/08/2011.
O laudo médico não se presta a comprovar que o (a) autuado (a) é portador
(a) de moléstia grave, pois o órgão emissor (ilegível), necessariamente, deve
ser serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Outrossim, o médico que emitiu o laudo não se encontra vinculado a um ou
outro serviço médico (União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios).
Recurso
Cientificado da decisão de primeira instância em 20 de julho de 2015, o
Recorrente apresentou o Recuso Voluntário, em 17 de agosto de 2015, relatando e alegando o
que consta a seguir.
Relata, em suma, que:
 Frente ao inconformismo da Notificação de Lançamento, a Contribuinte
apresentou Impugnação, por intermédio do viúvo e seu inventariante, o
qual requereu a improcedência da autuação, tendo em mira a isenção do
valor contestado, por se tratar de proventos de aposentadoria recebidos
por portadora de moléstia grave, vez que a contribuinte foi diagnosticada
com melanoma maligno em agosto de 2012 e, em razão de tal doença,
faleceu no dia 12 de julho de 2017 (cf. certidão de óbito).
 A Impugnação apresentada foi julgada improcedente pela DRJ de
Fortaleza (CE), mantendo-se integralmente exigência do crédito tributário
formalizado por meio da Notificação de Lançamento, pois a DRJ, em
síntese, entende que o laudo médico apresentado não logrou comprovar
que a autuada era portadora de moléstia grave, uma vez que o órgão
emissor não está vinculado a um serviço médico oficial, requisito este
obrigatório.”

Alega, em suma, que:
 A Contribuinte era portadora de moléstia grave consistente em melanoma
maligno, tendo sido diagnosticada em agosto de 2012, de forma que,
conforme reza o artigo 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/88, mesmo que a
doença tenha sido contraída após a aposentadoria, os proventos desta são
isentos do imposto de renda.
 Apesar de apresentados os documentos aptos à comprovação da doença
supracitada, quais sejam, exame histopatológico, laudo pericial emitido
por "Irmandade Senhor dos Passos e Santa Casa de Misericórdia de
Guaratinguetá, CNPJ 48.547.806/0001-20" o qual integra o sistema único
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13881.720038/2018-11

de saúde (SUS), conforme declaração anexa, e certidão de óbito, a
Delegacia da Receita Federal optou por manter a autuação, que, frise-se,
é evidentemente indevida.
 A exigência de um laudo pericial oficial que comprove a doença grave, a
fim de que, só então, haja a isenção do imposto, evidencia uma burocracia
desmedida, principalmente, no, casos em que o contribuinte, portador da
moléstia grave, tenha falecido em decorrência dela.
 O falecimento da Contribuinte, em 12 de julho de 2017, se deu em
decorrência de hipertensão intracraniana, metástases cerebrais e
melanoma maligno, conforme descrito na certidão de óbito.
 A certidão de óbito corrobora o referido laudo pericial, uma vez que a
Contribuinte faleceu em decorrência da referida doença (melanoma
maligno.
 Por fim, pede o acolhimento do presente recurso para se determinar o
cancelamento do débito fiscal em discussão.
Este é o Relato.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Desta
forma, dele conheço.
Sobre o tema, o ordenamento jurídico tributário Brasileiro estabelece que a
isenção de IRPF, para portadores de Moléstias Graves, se aplica desde que observados os
seguintes requisitos: (i) os rendimentos isentos serem provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão, e; (ii) a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Então vejamos o que estabelece o inciso XIV do artigo 6o da Lei 7.713. de 1988
sobre esta isenção:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004).
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13881.720038/2018-11

Em relação à necessidade de se aplicar a isenção somente sobre os proventos de
aposentadoria, nos moldes do inciso XIV do artigo 6o da Lei 7.713. de 1988, o Recorrente, com a
apresentação na Impugnação da carta de concessão de aposentadoria por tempo de serviço da
Contribuinte, emitida pelo INSS, comprova que o valor sob discussão é oriundo de sua
aposentadoria, concedida desde 08/08/2011. Neste tocante, ressalta-se, que a própria DRJ em seu
acordão, já havia realizado esta análise e concluído que os proventos em lide são oriundos de
aposentadoria da Contribuinte.

Desta maneira, em relação à natureza dos proveitos o Recorrente comprova ser
este oriundo de aposentadoria da Contribuinte, indo ao encontro do que disciplina a Súmula 43
do CARF:
“Súmula CARF no 43:
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda.

Passamos agora à analise se o Recorrente comprovou que a Contribuinte sofria de
Moléstia Grave.
Em relação a comprovação de Moléstia Grave, vejamos o que dispõe o artigo 30
da Lei no 9.250, de 1995:
"Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose)."

No mesmo sentido do artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995, observamos a primeira
para da Súmula CARF 63, então vejamos:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (nosso grifo)”
No caso em tela, a DRJ, ao julgar improcedente a impugnação apresentada pelo
Recorrente, fundamenta que o laudo médico pericial apresentado está ilegível, não comprovando
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13881.720038/2018-11

a emissão por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Ao analisarmos o laudo médico pericial juntado na Impugnação, realmente se
comprova que algumas partes do documento estão ilegíveis.
Todavia, ao analisar o mesmo documento, acostado ao Recurso Voluntário,
podemos verificar que a digitalização do documento está em melhor condição, permitindo,
portanto, que consigamos depreender que o laudo médico pericial tem o carimbo da Irmandade
Senhor dos Passos e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, CNPJ 48.547.806/0001-20,
entidade cadastrada no Sistema Único de Saúde – SUS, desde 2003, conforme se pode
comprovar com pesquisa no sitio do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES.
Pois bem. A questão que se apresenta agora é se um laudo médico emitido em
documento/receituário de uma Instituição conveniada ao SUS é o suficiente para considera-lo
como um laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, como determinado na legislação vigente (artigo 30 da Lei no 9.250,
de 1995).
Neste ponto, pelo que se verifica com a jurisprudência do CARF, a vinculação da
Instituição Hospitalar ao SUS não é fato suficiente para demonstrar que o laudo pericial emitido
foi emitido por serviço médico público. Então vejamos as seguintes ementas dos Acórdãos
CARF:
“(...)
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2012
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES. O reconhecimento da isenção
prevista no RIR/99, art. 39, XXXIII (portadores de moléstia grave), requer o
cumprimento de dois requisitos: rendimento ter natureza de aposentadoria, reforma ou
pensão e comprovação, por meio de laudo médico oficial, da existência de doença
mencionada na lei. Somente podem ser aceitos laudos periciais emitidos por
instituições públicas, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de
Saúde (SUS).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
(Acórdão CARF no:2202-004.321) – nossos grifos”

“(...)
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2011
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES. O reconhecimento da isenção
prevista no RIR/99, art. 39, XXXIII (portadores de moléstia grave), requer o
cumprimento de dois requisitos: rendimento ter natureza de aposentadoria, reforma ou
pensão e comprovação, por meio de laudo médico oficial, da existência de doença
mencionada na lei. Somente podem ser aceitos laudos periciais emitidos por
instituições públicas, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de
Saúde (SUS). Os laudos médicos expedidos por entidades privadas (hospitais,
clínicas ou médicos particulares), não podem ser aceitos, ainda que o atendimento
decorra de convênio referente ao SUS.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
(Acórdão CARF no 2202-004.322) – nossos grifos”
“(...)
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13881.720038/2018-11

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2010
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES. O reconhecimento da isenção
prevista no RIR/99, art. 39, XXXIII (portadores de moléstia grave), requer o
cumprimento de dois requisitos: rendimento ter natureza de aposentadoria, reforma ou
pensão e comprovação, por meio de laudo médico oficial, da existência de doença
mencionada na lei. Somente podem ser aceitos laudos periciais emitidos por instituições
públicas, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Os laudos médicos expedidos por entidades privadas (hospitais, clínicas ou médicos
particulares), não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio
referente ao SUS. MULTA DE OFÍCIO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício. Súmula CARF no 73
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso para
excluir da exigência a multa de ofício.
(Acórdão CARF no 2202-003.659) - nossos grifos”

“(...)
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998 PRESCRIÇÃO. O direito da autoridade administrativa de cobrar
o crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da constituição definitiva
do crédito tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o
contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
ISENÇÃO. IRPF. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, a doença deve ser comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Laudo médico
expedido por clínica particular não cumpre a exigência legal, ainda que o
atendimento decorra de convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS).
DEPENDENTES. DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. Poderão configurar como
dependentes para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte os que
se enquadrarem nas hipóteses previstas no art. 77, §1o, do Regulamento do Imposto de
Renda RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, desde que comprovada esta condição
através de documentação hábil e idônea. DEDUÇÕES. DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. Mantém-se a glosa da dedução a esse título quando vinculada a pessoa
cuja relação de dependência não foi acatada nos autos.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar. No mérito, por maioria de
votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Andréa Viana
Arrais Egypto (relatora), Matheus Soares Leite e Luciana Matos Pereira Barbosa, que
davam provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a omissão no valor de R$
6.879,59. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.
(Acórdão CARF no:2401-006.909) – nossos grifos”
Considerando a jurisprudência do CARF, o laudo médico apto a comprovar a
moléstia deve ser laudo médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, não bastando a Instituição Hospitalar ser conveniada ao SUS. Deste modo, o laudo
médico juntado aos autos não é apto a suportar a isenção pleiteada, pois, em consulta ao site da
Irmandade Senhor dos
Passos
e Santa
Casa de Misericórdia de
Guaratinguetá
(www.santacasaguara.com.br) verifica-se, de plano, que se trata de instituição privada.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13881.720038/2018-11

Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço do
Recurso Voluntário, para no mérito, negar-lhe provimento. Apresento o sintético dispositivo a
seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital